Tribunal: STF
Processo: Rcl 77352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcos Sebastião da Silva contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Lavras/MG (Processo 0037317-29.2016.8.13.0456), que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O RECLAMANTE interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Lavras – MG, o qual negou provimento ao Recurso Inominado que visava reformar sentença de improcedência de pedido de nomeação para cargo público. 



    A Presidência da Turma Recursal, em decisão monocrática, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC, sob a justificativa de que a matéria já estaria decidida pelo STF sob o regime da repercussão geral (Temas 784 e 683). 



    [...]



    A decisão monocrática da Turma Recursal não se limitou a aplicar a sistemática da repercussão geral, mas extrapolou sua competência ao interpretar indevidamente os fatos e fundamentos do caso concreto, negando seguimento ao recurso extraordinário sem permitir que o STF exercesse sua função constitucional. 



    [...]



    Assim, resta evidente a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e a necessidade de cassação da decisão impugnada.



    [...]



    Ademais, a interposição de agravo de instrumento em vez de agravo interno, diante da ilegalidade da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, não configura erro grosseiro. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável quando há erro grosseiro na escolha do recurso.”



    Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, e, no mérito, “o reconhecimento da usurpação da competência do STF, com a anulação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e a determinação para que o recurso seja regularmente processado pelo Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A autoridade reclamada negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Reclamante, com fundamento nos Temas 784 e 693 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, caput, e 102, III, "a", da Constituição Federal, contra decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. 



    Em face do decidido, o recorrente interpôs o presente apelo extremo onde alega, em síntese, que o acórdão violou o decidido no Tema 784 do STF, Tema 683 do STF e Súmula 15 do STF, bem como Art.37 caput e incisos III e IV da CF/88. Assevera que, em razão de previsão legal, o recorrido deveria ser ofertado 15 vagas para o cargo que o autor prestou concurso público. Aduz que existem vagas preenchidas por contratados, caracterizando preterição arbitrária. Ao final, requer o provimento do apelo supremo para que seja reconhecido o Direito de nomeação do recorrente. 



    [...] 



    A presente demanda consiste em verificar se há direito subjetivo do recorrente à nomeação ao cargo ao qual foi aprovado via concurso público fora das vagas quando da publicação do Edital de Abertura. 



    Em que pese a sucinta comprovação dos requisitos de admissibilidade do recurso, inicialmente, necessário ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI, reconheceu a existência de direito subjetivo à nomeação ao cargo ao qual o concorrente prestou concurso público, nas seguintes hipóteses: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Leia-se:



    [...]



    Em consulta aos autos, o caso tratado não se ajusta a nenhum das hipóteses do Precedente 784 do STF, visto que não houve preterição arbitrária. 



    Ademais, conforme se infere dos autos, o concurso realizado pela parte autora/recorrente expirou em 03/07/2016. Por outro lado, a presente ação foi distribuída em 04/07/2016, ou seja, quando o concurso público já não estava mais vigente. 



    A despeito disso, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 766304 Rel. Marco Aurélio, DJe 17/10/2013, reconheceu a repercussão geral sobre a matéria (Tema 683), conforme ementa que se segue: 



    [...]



    O relator do RE, ministro Marco Aurélio (acompanhado pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Luiz Fux), propõe fixar a tese de que a nomeação por via judicial deve ser questionada durante o prazo de validade do concurso. 



    [...]



    Logo, à vista do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário apresentado, nos termos da fundamentação supra, da prerrogativa que me é conferida pelo art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, haja vista a correta aplicação por esta Turma Recursal de matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 



    Após o trânsito em julgado, devolver os autos ao Juizado Especial de origem, com baixa.” (eDoc. 7, fl. 102-105)



    Interposto o Agravo do art. 1.042 do CPC, o recurso não foi conhecido, por ser manifestamente incabível (eDoc. 7, fl. 139-141).



    É firme o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que “compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada por esta Corte” (RCL 73.585 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2025).



    Além disso, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    É, portanto, incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia na decisão impugnada.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente